Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-70.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005428-70.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DE MORAES - CPF: 822.074.701-30 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante possuir
condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo
.

É fato que o valor dos rendimentos mensais, por si só, não seria motivo único para não concessão do benefício pretendido, mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por LUIZ ROBERTO DE MORAES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária n. 101369942.2017.8.11.0003
, que indeferiu a concessão gratuidade da justiça.

O agravante alega que a decisão não merece ser mantida, pois embora seja servidor público, não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos de ordem financeira.

Oportunizada manifestação quanto ao parcelamento das custas processuais pelo Juízo “
a quo
”, o Agravante (ID Num.1187301) pugnou pela continuidade do feito.

Recurso recebido sem efeito suspensivo. (ID Num. 1994449).

Prestadas informações pelo juízo de origem mantendo inalterada a decisão pelos próprios fundamentos. (ID Num.2137855)

Conforme certificado ao ID Num.2597153,
decorreu o prazo legal em 18/06/2018, sem que o ESTADO DE MATO GROSSO oferecesse contraminuta, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É
cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3o, do NCPC,
in verbis:

Art. 5o (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Art. 98.
A pessoa

natural
ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A presunção de veracidade que goza a declaração de
hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por
provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2o, Código de Processo
Civil, o juiz pode indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (art.
99
,
§ 2o
,
CPC
).

Verifica-se que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ser Policial Militar e auferir mensalmente a quantia liquida de R$
R$ 7.300,51 (sete mil e trezentos reais)
, na época, o que levou o juízo de origem a entender que o mesmo possui
condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo,
como bem apontou a decisão interlocutória recorrida.

É fato que o valor dos rendimentos mensais, por si só, não seria motivo único para não concessão do benefício pretendido, mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu.

Portanto, o agravante possui situação financeira presumidamente favorável, já que não trouxe nenhum documento para comprovar o contrário, cabendo a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021